Tribunal: TJMT
Processo: 0017327-14.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED VITÓRIA
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE OSVALDO CARDOSO

Número do Protocolo: 17327/2019
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ERRO DE GRAFIA – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do Relator, a manutenção da decisão proferida é a medida que se impõe.

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - UNIMED VITÓRIA
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE OSVALDO CARDOSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED VITÓRIA contra julgamento monocrático de fls. 503/508 dos autos em anexo que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 154360/2016, interposto pela ora Agravante.
Em suas razões, aduz que, a despeito de ter requerido o cadastro do procurador Marcus Vinicius Couto de Oliveira, OAB/MG 130.693, o advogado fora erroneamente cadastrado Marcus Vicinius Couto de Oliveira, o que desrespeitou o art. 272 do CPC/15, que estabelece a necessidade do cadastro do nome correto e do registo da OAB, bem como o art. 236, §1, do CPC/73, que estabelecia a necessidade de cadastro do nome das partes e procuradores de modo suficiente a permitir a identificação da intimação, o que não ocorreu.
Alega também que a parte autora/agravada “Osvaldo Cardoso” fora alterado para “Espólio de Osvaldo Cardoso” na última publicação antes da sentença em virtude do seu falecimento, fato que igualmente dificultou a identificação do feito.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da intimação da sentença, com a restituição dos prazos recursais.
Prequestiona a matéria.
Ausente contrarrazões
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED VITÓRIA contra julgamento monocrático de fls. 503/508 dos autos em anexo que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 154360/2016, interposto pela ora Agravante.
Pois bem. De início, não conheço da alegação de que a intimação da sentença desrespeitou o disposto no art. 272 do CPC/15, por se tratar de inovação recursal, somente ora formulada, haja vista que, tanto à época da intimação, agosto de 2015, quando da interposição do Agravo de Instrumento, outubro de 2015, o novo diploma processual civil sequer vigorava.
Superada tal questão, verifica-se que a parte Agravante reitera os argumentos lançados nas razões do recurso anterior, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.
Com efeito, foi consignado na decisão monocrática que, a despeito do erro de grafia no segundo nome do patrono da Recorrente quando da publicação da sentença, uma vez que constou “Marcus Vicinius Couto de Oliveira” quando deveria constar “Marcus Vinicius Couto de Oliveira” (fl. 443 dos autos em anexo), observa-se que foram corretamente identificados os nomes das partes e o número do processo, além do próprio prenome e sobrenomes do causídico em questão.
Acrescente-se que o falecimento da parte Osvaldo Cardoso, bem como o cadastro do patrono com o erro de digitação acima indicado já constavam da publicação realizada em agosto de 2014 (fl. 423 dos autos em anexo), isto é, 1 ano antes daquela impugnada.
Dessa forma, considerando que o erro de grafia não impediu a plena identificação do feito e das partes litigantes, não há falar em nulidade da referida publicação.
Ressalta-se, ainda, que o entendimento adotado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a publicação de decisão com eventual incorreção da grafia do nome do advogado, quando é possível, por outros meios, a identificação do feito, não acarreta nulidade (vide AgInt. no REsp 1747883/RS, julgado em 18/02/2019 e AgInt. no AREsp 83532/PR, julgado em 05/02/2019).
Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses que já foram analisados nos autos, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.
A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIOTOTALDA CONTACORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADOPELOJUIZ– IMPOSSIBILIDADE–ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. [...]” (TJMT, AgR35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a decisão monocrática tal qual lançada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR